Tribunal: TJDFT
Processo: 0712701-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712701-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR AGRAVADO: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO E OUTRA contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0736516-13.2017.8.07.0001, manejado em desfavor dos Agravantes por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo primeiro Agravante junto ao Senado Federal. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença em que se requer a penhora de parcela do salário do executado, bem como a penhora de percentual da aposentadoria de ambos os executados. A regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial, porém, deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, ‘harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva’. Neste sentido já se manifestou o STJ, no julgamento do Resp n. 1658069, afirmando que a jurisprudência daquela corte ‘vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família’. No caso em análise, verifico que o executado exerce cargo em comissão no Senado Federal e possui renda mensal superior a grande parte da população brasileira, não sendo crível que nesta situação não possa saldar obrigação que lhe foi atribuída. Ante o exposto, defiro a penhora dos proventos do executado MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, limitada a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais recebidos, por entender que o montante compatibiliza o direito ao mínimo existencial do executado e o direito ao crédito do exequente. Oficie-se ao órgão pagador do executado – Senado Federal, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais recebidos, até a integralização do débito – R$ 93.993,78. O valor bloqueado deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. Quanto à penhora da aposentadoria do executado, indefiro, pois, em observância ao princípio da celeridade e da eficiência, optei por deferir a penhora do salário que o executado recebe do senado em percentual mais alto do que o usual. Por fim, quanto ao pedido de penhora de percentual da aposentadoria da executada, também indefiro. O exequente não juntou qualquer documento que comprove os rendimentos da parte e conforme documento de ID 58077872, que se refere à declaração de imposto de renda relativa a 2019, a executada sequer declarou bens à Receita. Intime-se. Expeça-se o necessário. BRASÍLIA-DF, 11 de maio de 2020 12:57:40.” Dizem os Agravantes, inicialmente, que possuem gastos elevados, os quais “comprovam sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e lhes resguardam o direito à assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98 e seguintes do CPC” (Num. 16172377 - Pág. 2). Quanto à decisão agravada, afirmam os Agravantes ela “viola frontalmente o disposto no artigo 833, § 2o, do CPC, que somente autoriza a penhora de salário para satisfação de dívida de caráter alimentar (que não é o caso) e de forma que a restrição salarial não prejudique o sustento de uma vida digna pelo devedor” (Num. 16172377 - Pág. 3). Ressaltam que que “a constrição do salário do executado está sendo feita para a satisfação de dívida civil e em valor extremamente alto (30%), sendo extremamente prejudicial aos executados, tendo em vista que a renda penhorada é a única que garante o sustento de dois idosos, uma deficiente física/mental e um estudante” (Num. 16172377 - Pág. 3). Invocam o art. 805 do Código de Processo Civil e afirmam que a Exequente vem obtendo a satisfação de seu crédito mediante penhora deferida no rosto dos autos de Feito que tramita na Justiça Federal. Argumentam que a dívida executada na origem não se enquadra nas exceções previstas no art. 833 do CPC, já que se trata de taxa de ocupação de imóvel arrematado em leilão, ou seja, dívida civil comum. Defende, sucessivamente, a necessidade de redução do percentual de penhora, ao argumento da insuficiência salarial frente às despesas com uma filha “deficiente mental” (Num. 16172377 - Pág. 7) acometida, assim, de invalidez permanente. Acrescentam que também há despesas excessivas com a própria segunda Executada, que “não possui renda e possui extenso histórico de fraturas em seu fêmur, pé e joelho, além de fraturas em sua coluna vertebral, nos segmentos L1, L2, L3, L4 e L5. Faz uso de remédios próprios como o ‘Osteoban’, ‘Souvenaid’, ‘Donaren’, ‘Zolpiden’, ‘Addera’ e ‘Deller’ (receituários médicos anexos – DOC 08) e realiza tratamentos de prevenção de novas fraturas, já que é acometida pela doença denominada ‘Osteoporose’ (cfr. Relatório médico anexo – DOC 08).” (Num. 16172377 - Pág. 8). Asseveram ainda que “filho do executado é estudante do curso de direito na faculdade UNICEUB e, apesar de já maior de idade, ainda não trabalha. O autor possui um gasto mensal de faculdade no valor de R$ 1.498,92 (hum mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), sendo que já pagou R$ 5.995,67 (cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), adiantados pelo semestre.” (Num. 16172377 - Pág. 8). Discorrem acerca dos gastos com aluguel e demais despesas ordinárias para concluir que, caso mantida a decisão agravada, o salário do primeiro Agravante não será suficiente para a manutenção da família. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a penhora de salário. Subsidiariamente, pede a redução do percentual para 5% (cinco por cento). Sem preparo. Por meio da decisão de ID Num. 16180500, foi indeferida a gratuidade de Justiça e concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Num. 16200741). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0736516-13.2017.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo primeiro Agravante junto ao Senado Federal. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, verifico que a decisão proferida pela Magistrada de Primeiro Grau, em princípio, merece reparo, pois não observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830⁄80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382⁄2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382⁄2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, não se desconhece a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) que, a despeito de veicular o entendimento adotado na decisão agravada, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito dos Agravantes. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, é intuitivo, já que a decisão agravada veiculou a determinação de desconto direto na folha de pagamento do primeiro Agravante. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador